Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-34.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão julgador: RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600227-34.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600227-34.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600227-34.2020.6.16.0147,
que julgou improcedente a presente representação. No mais, retificou o polo passivo, para que
conste como representado o Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.
(Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo MDB -Movimento Democrático
Brasileiro, em face de PRTB -Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, com fulcro no art. 14, §3º da
Resolução n. 23.610-2019 do TSE, alegando, em síntese, que o PRTB -Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro instalou seu comitê de campanha na Avenida Juscelino Kubischek, 1132,
Centro, esquina com a Avenida República Argentina, na Cidade de Foz de Iguaçu. Em sua fachada
inscreveu sua denominação PTRB 28, porém, em dimensões superiores a permitida pela legislação
eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO FOZ DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
(RECORRENTE)
THIAGO AUGUSTO GRIGGIO (ADVOGADO)
28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO IGUACU/PR
(RECORRIDO)
ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29524
716
25/03/2021 15:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.414
RECURSO ELEITORAL 0600227-34.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
FOZ DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
- OAB/PR0046706
ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO GRIGGIO
RECORRIDO: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO IGUACU/PR
- OAB/PR0053746
ADVOGADO: ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
PLACAS JUSTAPOSTAS NA FACHADA DO COMITÊ CENTRAL –
EFEITO VISUAL ÚNICO – RECURSO PROVIDO.
1. o Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento do AgR no RE n. 24.932,
fixou a tese de que “a penalidade de multa é consequência natural do ilícito,
podendo ser aplicada pelo juiz independentemente de pedido expresso na exordial
”.
2. A existência de placas justapostas fixadas na fachada do Comitê Central de
Campanha, excedendo o limite estabelecido pelo artigo 14, da Resolução TSE nº
23.610, gera efeito de
, com um impacto visual único, atraindo a
outdoor
incidência do § 8º, do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
3. O art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo sentido ontológico
do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda eleitoral por meio de
aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de
, sujeitando os
outdoors
infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
Num. 29524716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/03/2021 15:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032515275782900000028729192
Número do documento: 21032515275782900000028729192

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Movimento Democrático
Brasileiro diante da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular
proposta em razão da inscrição de denominação em dimensão superior ao permitido
pela lei eleitoral ajuizada em face de Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.
Em razões recursais, o recorrente alega que a r. sentença merece reforma,
haja vista que a propaganda eleitoral viola o art. 14 da Resolução TSE n. 23.610/19.
Aduz que a propaganda instalada no comitê central do partido excede 4m2.
Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença,
julgando procedente a representação por propaganda irregular.
Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 12972166).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, no que tange à alegação de perda superveniente do objeto da
presente demanda aventada pela Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que o presente
feito apurada a realização de propaganda eleitoral em tamanho superior ao permitido, o
que pode ensejar a aplicação de multa, não havendo a suscitada perda superveniente
de objeto.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu/PR julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral na
fachada de comitê central do PRTB.
Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.610:

Num. 29524716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/03/2021 15:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032515275782900000028729192
Número do documento: 21032515275782900000028729192

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente
de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma
que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).
§ 1º
poderão fazer inscrever,
Os candidatos, os partidos políticos e as coligações
na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o
, em dimensões que
número do candidato
não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados).
§ 2º
, que não o central, a divulgação dos dados da
Nos demais comitês de campanha
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que exceda
as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito
visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.
§ 4º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, os candidatos, os partidos políticos e as
coligações deverão informar, no requerimento de registro de candidatura e no
demonstrativo de regularidade de dados partidários, o endereço do seu comitê central de
campanha.

Para melhor inteligência da lide, confira-se a fotografia do engenho
publicitário ora impugnado:
Analisando a imagem supra, é inegável que o aparato publicitário possui
mais de 4m2 e que há a configuração de efeito
.
outdoor
Em sede de contestação, o recorrido alegou a existência de coisa julgada,
na medida em que a conduta objurgada foi objeto de impugnação nos autos de NIPE
n.º 0600178-90.2020.6.16.014.
Ocorre que o citado procedimento se refere a processo administrativo,
desprovido de natureza judicial, que não é apto a formação de coisa julgada a impedir o
pronunciamento judicial nesses autos.
Num. 29524716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/03/2021 15:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032515275782900000028729192
Número do documento: 21032515275782900000028729192

Outrossim, ao contrário do estabelecido pelo magistrado
, o material
a quo
impugnado caracterizada evidente propaganda eleitoral, na medida em que traz o nome
de agremiação e o número da legenda, sendo desnecessário qualquer pedido de voto.
Portanto, merece reforma a sentença que julgou improcedente a
representação para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral.
Por fim, cumpre perquirir acerca da penalidade a ser aplicada.
Na espécie, embora o representante não tenha requerido expressamente a
aplicação de multa, é certo que o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o
mesmo sentido ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda
eleitoral por aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de
,
outdoor
sujeitando os infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao pagamento de
multa, nos seguintes termos:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de
, inclusive eletrônicos,
outdoors
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de
sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
outdoor

Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento do AgR no RE
nº. 24.932, fixou a tese de que “a penalidade de multa é consequência natural do ilícito,
”.
podendo ser aplicada pelo juiz independentemente de pedido expresso na exordial
Conclui-se, portanto, que, no particular, o conjunto de peças de
propaganda justapostas causam efeito visual de
sujeitando o recorrido à
outdoor,
retirada da propaganda irregular e à aplicação da multa.
Assim, dou provimento ao recurso e, diante da ausência de elementos que
indiquem a necessidade de exasperação, fixo a multa no mínimo legal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar
procedente a representação, aplicando ao representado multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e determinando a retirada da propaganda irregular, no prazo de 48
(quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), nos termos da fundamentação.
Num. 29524716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/03/2021 15:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032515275782900000028729192
Número do documento: 21032515275782900000028729192

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600227-34.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO FOZ DO IGUACU-PR-MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: THIAGO AUGUSTO GRIGGIO - PR0046706 - RECORRIDO: 28 - PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO
IGUACU/PR - Advogado do(a) RECORRIDO: ADEMAR MARTINS MONTORO FILHO - PR0053746

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.
Num. 29524716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/03/2021 15:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032515275782900000028729192
Número do documento: 21032515275782900000028729192